Tribunal: TJPA
Processo: 0822522-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822522-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALENIL RAMOS DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APENADO PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra r. decisão que concedeu prisão domiciliar, por prazo determinado e para fins exclusivos de tratamento de saúde, a apenado em regime fechado. Inconformado, o Ministério Público pugna pela cassação da decisão, ao argumento de inexistência de prova da impossibilidade de tratamento médico no interior da unidade prisional. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da prova técnica quanto à impossibilidade de tratamento médico intramuros, para fins de concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei nº 7.210/1984 prevê a prisão domiciliar para condenados em regime aberto, mas a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão do benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada doença grave, debilidade relevante da saúde e impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

4. No caso, há laudo médico oficial subscrito por profissional da própria unidade prisional, dotado de presunção de legitimidade, que atesta a inexistência de recursos adequados para garantir o monitoramento clínico contínuo e a manutenção da saúde do apenado.

5. Não se exige descrição exaustiva das limitações estruturais do estabelecimento prisional, sendo suficiente a conclusão técnica quanto à insuficiência do acompanhamento médico intramuros.

6. A decisão agravada observou os critérios da proporcionalidade e da excepcionalidade, ao conceder prisão domiciliar por prazo determinado, para finalidade exclusiva de tratamento de saúde, com imposição de monitoramento eletrônico, restrições e possibilidade de revogação em caso de descumprimento.

7. Inexistente ilegalidade ou desvio de fundamentação, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução penal improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo em execução penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhor Desembargador Sérgio Augusto Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu prisão domiciliar a Alenil Ramos dos Anjos, para fins exclusivos de tratamento de saúde, nos autos da execução penal nº 2000508-15.2025.8.14.0051 (páginas 25-27, do ID 30909855), interpôs o presente agravo em execução penal.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que não restou comprovada a impossibilidade de tratamento médico do apenado no interior da unidade prisional, reputando genérico e insuficiente o laudo médico juntado aos autos para justificar a concessão da prisão domiciliar, razão pela qual pugna pela cassação da decisão agravada (páginas 28-33, do ID 30909855).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do agravo (páginas 41-27, do ID 30909855).

Em juízo de retratação, o MM. magistrado manteve a decisão agravada (página 47, do ID 30909855).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do recurso (ID 31964553).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O agravo é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
argumenta, em síntese, que a decisão recorrida teria violado os critérios legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar, ao fundamento de que o apenado, embora portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes
mellitus
tipo 2, poderia receber tratamento adequado no interior da unidade prisional.

A insurgência não merece acolhida,
data venia
.

Com efeito, é certo que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, em sua literalidade, condiciona a prisão domiciliar ao cumprimento da pena em regime aberto. Todavia, é igualmente pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caráter excepcional, admite-se a concessão do benefício a condenados em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrado, de forma concreta, que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade relevante de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional (STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2023).

No caso, é incontroverso que o apenado é portador de enfermidades crônicas relevantes, aptas a caracterizar quadro de debilidade significativa. A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à alegada possibilidade de tratamento adequado no interior da unidade prisional.

Nesse ponto, não assiste razão ao recorrente. O d. Juízo da execução, longe de decidir com base em presunções ou em elementos unilaterais da defesa, determinou a realização de diligência técnica, culminando na juntada de laudo médico oficial subscrito por profissional da própria unidade prisional (páginas 23-24, do ID 30909855), documento dotado de presunção de legitimidade e idoneidade técnica.

Do referido laudo consta conclusão expressa no sentido de que a carceragem não dispõe de recursos adequados para garantir o monitoramento clínico contínuo e a plena manutenção da saúde física do apenado, circunstância que compromete sua segurança terapêutica. Tal conclusão não pode ser desqualificada como genérica, porquanto emanada de profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente, a quem compete avaliar, à luz das condições concretas da unidade, a suficiência ou não da estrutura disponível.

Não se exige, para esse fim, que o laudo médico descreva exaustivamente as limitações estruturais do estabelecimento prisional ou proponha soluções administrativas alternativas, bastando a constatação técnica de que o nível de acompanhamento exigido pelo quadro clínico não pode ser adequadamente assegurado intramuros.

Ressalte-se, ademais, que a decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros da proporcionalidade. A prisão domiciliar foi concedida por prazo determinado, para finalidade exclusiva de tratamento de saúde, com imposição de monitoramento eletrônico, restrição territorial e condições específicas de cumprimento, além da expressa previsão de revogação em caso de descumprimento. Não se trata, portanto, de esvaziamento do regime fechado, mas de medida excepcional, reversível e tecnicamente fundamentada.

Diante desse contexto, inexistindo ilegalidade, teratologia ou desvio na fundamentação adotada pelo d. Juízo da execução, impõe-se a manutenção da r. decisão recorrida

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de execução, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/02/2026